Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-12.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-12.2013.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, ANGELA MARIA SOUSA RODRIGUES, BOAVENTURA COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA – NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Preliminar de Nulidade Processual
:

1.1-
O fato do Recurso de Apelação e do primeiro Embargos de Declaração ter sido julgado por relatora diversa, na hipótese, enseja tão somente a inobservância da regra de prevenção, que por sua vez, não configura nulidade absoluta mas sim relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno juntamente com a efetiva demonstração do eventual prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de operar-se a preclusão e, por conseguinte, a prorrogação da competência.

1.
2-No presente caso, observa-se que a parte recorrente na primeira oportunidade que teve para alegar a referida nulidade processual, qual seja, quando da interposição do primeiro Embargos de Declaração, em nada se pronunciou sobre a matéria, deixando-a precluir, e por seguinte, prorrogar a competência.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
No que tange a ilegitimidade ativa, imperioso ressaltar que em sede de julgamento dos primeiros embargos (ID Nº. 5669477), opostos também pelo ora embargante, fora analisado a matéria de ilegitimidade ativa, tendo a mesma sido devidamente rejeitada.

2.
2-Salienta-se que, na oportunidade, demonstrou-se o enfrentamento da matéria a quando do julgamento do recurso de apelação, tendo esta Turma Julgadora entendido pela ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC e o intuito do embargante de rediscutir a matéria.

2.
3-Assim, em relação a alegação de ilegitimidade ativa, tal matéria, já se encontra devidamente analisada, havendo, na verdade, cristalino intuito da parte recorrente de rediscutir o assunto, o que é inviável em sede dos declaratórios.

2.4-
No que concerne aos Lucros Cessantes, observa-se que tal matéria é estranha aos embargos ora em análise, não tendo sido objeto de discussão pelo próprio recorrente, o que impede até mesmo sua análise.

2.5-Ademais, mesmo que se considerasse como matéria devolvida nos presentes declaratórios, tal assunto também se constitui como rediscussão de matéria, uma vez ter sido suficientemente analisada em sede de julgamento da Apelação (ID Nº. 4066422).

2.5-
De mais a mais,
a oposição de sucessivos embargos de declaração pressupõe vício surgido no acórdão que julgou os aclaratórios anteriores, o que não ocorreu no presente caso, sendo manifestamente inadmissível para rediscutir a matéria já decidida.

3-Recurso conhecido e desprovido. Vencida, por maioria de votos, a Douta Relatora. Não configuração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Matéria presquestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

4-Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
PORTE ENGENHARIA LTDA
e ora embargados
ANGELA MARIA SOUSA RODRIGUES, VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS JUNIOR
E BOAVENTURA COMERCIAL LTDA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes
da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em ampliação de quórum de julgamento e por maioria de votos
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto divergente da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Vencida a Exma. Desa. Relatora Gleide Pereira de Moura.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001490-12.2013.8.14.0301

EMBARGANTEAPELANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS:

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

EMBARGADOSAPELADOS: VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS JÚNIOR, ÂNGELA MARIA DE SOUZA RODRIGUES E BOAVENTURA COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO:
SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E LAURA LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível oposta por PORTE ENGENHARIA LTDA., inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida por VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS JÚNIOR, ÂNGELA MARIA DE SOUZA RODRIGUES E BOAVENTURA COMERCIAL LTDA.

Dizem os autores que: “A obra do Edifício Melk, realizada pela construtora apelante, teria comprometido e inviabilizado o imóvel utilizado pelos recorridos para o exercício das atividades empresariais da empresa BOAVENTURA COMERCIAL LTDA – ME., e que com o início das obras de escavação das fundações e subsolo do Ed. Melk, em meados de maio de 2010, o seu imóvel começou a apresentar danos, razão pela qual em 29/03/2012 a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém interditou o referido imóvel.

O juízo de piso proferiu sentença conforme dispositivo abaixo transcrito. “Assim sendo, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para: I - condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, decorrente da impossibilidade dos autores disporem do imóvel interditado, mediante o pagamento de alugueis mensais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, desde a data da interdição do imóvel (29/03/12) até a data em que promover a recuperação do mesmo, fazendo cessar os efeitos da interdição, deferindo, quanto a este pedido, a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a ré depositar os alugueis vencidos, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da cada vencimento, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente sentença, e os demais alugueis vincendos todo o dia 05 do mês, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). II - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, também na forma de lucros cessantes, decorrentes da paralisação das atividades comerciais da empresa Boaventura Confecções Ltda (terceira autora), devendo o valor dos danos ser apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC, inciso II. III - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data desta decisão e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. IV - Condenar a ré na obrigação de reparar os danos causados ao imóvel, devendo, dessa forma, providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, um projeto de reforma e iniciar a sua execução, até a comprovação de que cessaram os efeitos da interdição, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser convertida em favor dos autores. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação”.

Inconformada, a Construtora Ré, interpôs apelação e, posteriormente, no dia 24/10/2018, apresentou pedido de efeito suspensivo à apelação, o qual foi apresentado no período compreendido entre a interposição (10/10/2018) e a distribuição (04/04/2019) da apelação, sendo distribuído por prevenção ao E. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, por ter sido o relator do agravo de instrumento nº 2014.3.001753-8, interposto ainda na fase de conhecimento. Sendo assim, em 30/10/2018 foi proferido despacho pelo então relator informando que não poderia julgar o pedido de efeito suspensivo à apelação, pois estava integrando uma das Turmas de Direito Público, motivo pelo qual determinou a redistribuição do processo para uma das turmas de Direito Privado.

Desta forma, no dia
31/10/2018
o aludido pedido foi distribuído a esta Desembargadora, ocasião em que concedi o pedido de efeito suspensivo a apelação, por vislumbrar a presença de seus requisitos, particularmente, a possibilidade de reforma da sentença vergastada. Posteriormente, com o recebimento da apelação pelo setor de distribuição Tribunal de Justiça do Estado do Pará, esta foi distribuída ao E. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e, posteriormente, em razão da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019 do TJPA, o processo foi novamente redistribuído a E. Desembargadora Dra. Eva do Amaral Coelho. A seguir, a apelação interposta foi julgada, tendo como relatora a E. Desembargadora Dra. Eva do Amaral Coelho, a qual julgou parcialmente procedente o recurso interposto para reduzir o dano moral de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 30.000,00 (trinta mil reais), para cada autor.

Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais serão julgados nesta oportunidade.

Por derradeiro, informa-se que no dia 30/08/2021 foi apresentado pedido de chamamento do feito à ordem para que fosse reconhecida a prevenção da Desembargadora Gleide Pereira de Moura e a declaração de nulidade do processo desde o recebimento da apelação. Em, 11/02/2022, o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, reconheceu a prevenção desta Desembargadora e determinou a redistribuição do feito a relatora preventa. Os apelados/embargados atravessaram petição de ordem, requerendo a manutenção do julgamento pela antiga Relatora, em razão de uma suposta prorrogação de competência e em eventual anulação da decisão, a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive com sustentação oral.

É o relatório
.
Peço julgamento
.

BELÉM, 27 de junho de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO – DIVERGENTE

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos em face do v. acórdão (ID Nº. 5669477), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obscuridade é falta de clareza na fundamentação e na conclusão do julgado. Ausente o vício mencionado, não há como acolher o recurso integrativo.

2. A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

3. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

4. A interposição de recurso previsto em lei, ausente prova de dolo, não há que se falar em litigância de má-fé.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, indeferido o pedido de imposição de multa.”

Prima facie, passa-se a análise de
pedido de chamamento do feito à ordem, analisado como questão PRELIMINAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para verificar matéria relativa à nulidade processual alegada pela parte recorrente.

A construtora Porte Engenharia, em duas oportunidades (ID. 5832868 – 03/08/2021 e ID. 6169168 – 30/08/2021), requereu o chamamento do feito à ordem, alegando nulidade processual, em razão do recurso de apelação ter sido distribuído para relator que não era o prevento para julgar a demanda, pleiteando, portanto, a anulação do julgamento da apelação.

O feito foi originariamente distribuído a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, sendo esta relatora do processo no julgamento do Recurso de Apelação e do primeiro Embargos de Declaração.

Após o julgamento do Recurso de Apelação (ID. 4066422 – 27/11/2020) e do primeiro embargos de declaração opostos pela construtora Porte Engenharia (ID. 5298759 – 13/07/2021), a citada construtora, opôs novos embargos de declaração (ID. 5730732 – 22/07/2021).

Posteriormente, em petição avulsa (ID. 5832868 – 03/08/2021) a citada construtora, arguiu a prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura, pugnando pela anulação do julgamento do recurso de apelação.

Em decisão de ID. 5976077 (25/08/2021), o referido pedido foi indeferido pela então relatora Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

No ID. 6169168 (30/08/2021), a construtora Porte Engenharia, novamente em petição avulsa, reafirmou a alegação de prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura, e necessidade de anulação do julgamento do recurso de apelação.

No ID. 7003899, foi determinada a intimação dos recorridos para que observado o contraditório, se manifestassem acerca da alegação de nulidade processual.

Os recorridos, se manifestaram no ID. 7134884, aduzindo que a eventual prevenção não tem o condão de ensejar a nulidade das decisões proferidas nos autos, visto tratar-se de nulidade relativa.

Com a relotação da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho para as Turmas de Direito Penal, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Des. Amilcar Roberto Guimarães, oportunidade em que este verificou a prevenção da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, em razão da mesma ter sido relatora do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação (Processo n. 0808113-16.2018.8.14.0000), tendo determinado a redistribuição nos termos do art. 116 do RI/TJ-PA c/c art. 930, parágrafo único e art. 1.012 do CPC (ID. 8084092 – 11/02/2022).

A Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, por sua vez, assumiu os autos, para a apreciação do segundo Embargos de Declaração e dos pedidos de chamamento do feito à ordem, oportunidade em que incluiu o feito na pauta de julgamento.

Precipuamente, insta esclarecer que a alegada nulidade processual em exame, não foi objeto de impugnação pela construtora Porte Engenharia em nenhum dos embargos de declaração por ela opostos, sendo formulado em petições avulsas (ID. 5832868 – 03/08/2021 e ID. 6169168 – 30/08/2021), aforadas após a oposição do segundo embargos de declaração (ID. 5730732 – 22/07/2021).

Desse modo, para evitar qualquer eventual dubiedade, esclareço que a presente manifestação se restringe a apreciação do chamamento do feito à ordem, trazida pela digna relatora como matéria preliminar aos embargos de declaração.

Feita essas considerações, passo a me manifestar acerca da aludida alegação de nulidade processual.

Consta das razões arguidas, em síntese, pela construtora Porte Engenharia Ltda., para fundamentar a pleiteada desconstituição dos julgados, que, o julgamento da Apelação e do primeiro Embargos de Declaração foram proferidos por relatora incompetente (Desa. Eva do Amaral Coelho), considerando a prevenção da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Pois bem, analisando os autos, observa-se que, de fato, a referida Desembargadora foi relatora nos autos do pedido de efeito suspensivo à Apelação (Processo n. 0808113-16.2018.8.14.0000), o que por si só já atrairia a prevenção da magistrada para julgamento da apelação, nos termos do art. 1.012, §3º, inciso I do CPC
[1]
.

Ademais, a digna relatora substituiu o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura na Turma de Direito Privado, e este já havia apreciado o primeiro Recurso (Agravo de Instrumento n. 2014.3.001753-8), interposto no mesmo feito e envolvendo as mesmas partes.

Assim, com base no art. 116 do RI-TJ/PA
[2]
c/c art. 930, parágrafo único
[3]
e art. 1.012 do CPC, resta demonstrada a prevenção da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Ocorre que, o fato do Recurso de Apelação e do primeiro Embargos de Declaração ter sido julgado por relatora diversa, na hipótese, enseja tão somente a inobservância da regra de prevenção (acima citada), que por sua vez, não configura nulidade absoluta mas sim relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno juntamente com a efetiva demonstração do eventual prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de operar-se a preclusão e, por conseguinte, a prorrogação da competência.

Oportuno destacar, que a competência absoluta, se subdivide em três espécies, quais sejam,
em razão da pessoa
(que leva em conta os sujeitos processuais),
da matéria
(que leva em conta o objeto do processo) e
funcional
(que leva em conta as fases do procedimento, a relação entre causa principal e ações acessórias e incidentais; o grau de jurisdição e o objeto do juízo), não sendo, portanto, o caso dos autos, vez que somente houve a inobservância à regra de prevenção.

Outrossim, no que concerne aos efeitos da eventual inobservância da regra de prevenção, é pacífico o entendimento firmado nas Cortes Superiores e nos demais Tribunais pátrios, de que esta configura hipótese de nulidade relativa e não absoluta que, reforça-se, preclui prorrogando a competência se não arguida no momento oportuno.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
.
REGRA DE PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. No caso, o acórdão embargado não incorreu nos vícios apontados, tendo concluído, fundamentadamente, que a jurisprudência desta Corte entende que a não observância da regra de prevenção interna gera nulidade apenas relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 1873769 RJ 2021/0107856-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022). (Grifei).

R
ECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO.
INDISPENSABILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade da cobrança aos consumidores da "taxa de atribuição de unidade", correspondente à despesa registral de individualização da matrícula do imóvel. 2. Recurso especial interposto em: 09/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/11/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) houve desrespeito à regra de distribuição por prevenção de órgão fracionário interno do Tribunal de origem para o conhecimento da apelação e b.1) há nulidade a ser declarada; c) há ilegalidade na cobrança da "taxa de atribuição de unidade" aos consumidores. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A distribuição de recursos de ações conexas ao mesmo relator só faz sentido quando interpostos de processos que tenham tramitado em conjunto, no mesmo juízo de origem.
6.

A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.
7. Na hipótese concreta, a recorrente não demonstrou o efetivo e concreto prejuízo decorrente da suposta distribuição da apelação a órgão interno do tribunal de origem diverso daquele que entende prevento, limitando-se a tecer considerações acerca da distinção entre os institutos da conexão, da prevenção e da eficácia territorial da sentença proferida em ação coletiva de consumo. 8. Como não foi identificado prejuízo concreto e efetivo, não há nulidade a ser reconhecida. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

(STJ - REsp: 1834036 SP 2019/0252688-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte de Justiça, em julgado de relatoria do Exmo. Des. Luiz
Gonzaga da Costa Neto, em que a 2ª Turma de Direito Público declarou preclusa a alegação de prevenção não arguida em momento oportuno, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PARA EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR.

MANTIDO SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2- Não merece prosperar a suscitação de existência de prevenção, uma vez que não houve manifestação a esse respeito na primeira oportunidade em que o agravado se manifestou nos autos, havendo, portanto, a preclusão da matéria.

3- Havendo elementos nos autos que indicam que o encerramento das atividades da empresa agravante ocorreu de forma irregular, sem a satisfação dos créditos tributários apesar da continuidade das atividades, torna-se pertinente a manutenção da decisão agravada.

(TJ-PA –
AI 0808385-39.2020.8.14.0000 – AC
6846053, 6846053, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 18-10-2021, Publicado em 26-10-2021). (Grifei).

Assim, no presente caso, observa-se que a parte recorrente na primeira oportunidade que teve para alegar a referida nulidade processual, qual seja, quando da interposição do primeiro Embargos de Declaração (ID. 4146008), em nada se pronunciou sobre a matéria, deixando-a precluir, e por seguinte, prorrogar a competência.

Imperioso salientar também, que até mesmo quando dos dois pedidos de chamamento do feito à ordem, que, repisa-se, foram aforados após a oposição do segundo embargos de declaração, a parte recorrente em momento algum demonstrou o efetivo prejuízo com a inobservância da regra de prevenção e consequente prorrogação de competência, o que reforça ainda mais o entendimento de preclusão da respectiva matéria.

Por fim, ressalta-se ainda, que quando do julgamento do Recurso de Apelação e do primeiro Embargos de Declaração, ocorrido nas sessões do dia 10/11/2020 e 13/06/2021, respectivamente, a Exma. relatora preventa, Desa. Gleide Pereira de Moura, formou a turma julgadora (Juntamente com o Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes), acompanhando na íntegra o voto da então relatora Eva do Amaral Coelho, tendo esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, dado parcial provimento ao Recurso de Apelação (tão somente para minorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais) e negado provimento ao primeiro Embargos de Declaração, o que reforça a ausência de qualquer prejuízo a recorrente e, por conseguinte, de nulidade por inobservância da regra de prevenção.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da eminente Relatora, firmo meu posicionamento pela ausência de qualquer nulidade capaz de ensejar a desconstituição do julgamento do Recurso de Apelação, do primeiro Embargos de Declaração e dos demais atos decisórios, razão pela qual
REJEITO
a presente questão
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
.

DO MÉRITO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS:

Analisando detidamente os autos, em que pese a parte embargante ter alegado, como mérito, a ausência de manifestação quanto a matéria de ordem pública, qual seja ilegitimidade ativa dos embargados para pleitear lucros cessantes, observa-se que a Digna Relatora está analisando, em sede dos declaratórios, os lucros cessantes propriamente dito, isto é, o cabimento bem como a sua comprovação ou não.

Pois bem. No que tange a ilegitimidade ativa, imperioso ressaltar que em sede de julgamento dos primeiros embargos (ID Nº. 5669477), opostos também pelo ora embargante, fora analisado a matéria de ilegitimidade ativa, tendo a mesma sido devidamente rejeitada.

Salienta-se que, na oportunidade, demonstrou-se o enfrentamento da matéria a quando do julgamento do recurso de apelação, tendo esta Turma Julgadora entendido pela ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC e o intuito do embargante de rediscutir a matéria.

Assim, em relação a alegação de ilegitimidade ativa, tal matéria, ao meu ver, já se encontra devidamente analisada, havendo, na verdade, cristalino intuito da parte recorrente de rediscutir o assunto, o que é inviável em sede dos declaratórios.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.
4. Embargos rejeitados. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Não é permitido o uso dos embargos declaratórios para a rediscussão de matéria já decidida no aresto embargado. O órgão julgador não tem o dever de se manifestar sobre todas as alegações das partes, bastando que demonstre as razões de seu convencimento. Embargos rejeitados.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08005963620188120025 MS 0800596-36.2018.8.12.0025, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 15/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

No que concerne aos Lucros Cessantes, observa-se que tal matéria é estranha aos embargos ora em análise, não tendo sido objeto de discussão pelo próprio recorrente, o que impede até mesmo sua análise.

Ademais, mesmo que se considerasse como matéria devolvida nos presentes declaratórios, tal assunto também se constitui como rediscussão de matéria, uma vez ter sido suficientemente analisada em sede de julgamento da Apelação (ID Nº. 4066422), vejamos o acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO LINDEIRO AO IMÓVEL DOS APELADOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. FALTA DE CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte apelante apresenta impugnação ao valor da causa. No caso dos autos, especificamente, tal quantia corresponde com aquilo que se pretende receber. Assim, os autores objetivam a reforma total do imóvel danificado pela obra realizada pela empresa recorrente, logo, atribuíram ao valor da causa, o respectivo valor do imóvel. Dessa forma, mostra-se correta a fixação apresentada pelos apelados, conforme art. 259, I e II do CPC/73, então vigente. Preliminar rejeitada. 2. Em relação à alegada falta de causa de pedir, melhor sorte não assiste à apelante, pois os apelados adquiriram o imóvel muito antes do início das obras do Edifício MeIck. Ademais, incabível também dizer que os recorridos teriam adquirido o imóvel por um valor reduzido, uma vez que a quantia utilizada para aquisição, qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondia ao valor de mercado do imóvel no ano de 2002, mais de 10 (dez) anos antes da propositura da ação, que ocorreu somente no ano de 2013. Tais questões, ainda que verificadas, não conduzem à inépcia da inicial. Preliminar não acolhida. 3. De toda forma, os recorridos já eram legítimos possuidores do imóvel desde o ano de 2002, fato este comprovado pelo Contrato Social de Constituição da Sociedade, no qual se vê que desde a constituição da empresa, ocorrida em 2002, a sua sede já localizava-se no imóvel em questão. Por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade deve ser afastada. 4.
As provas dos autos evidenciam que a edificação no imóvel contíguo ao dos autores concorreu eficazmente para os danos constatados no imóvel comercial dos recorridos, causando danos estruturais no imóvel, assim, é de rigor o acolhimento do pedido indenizatório, responsabilizando a recorrente pelo pagamento do valor necessário à reforma do imóvel danificado. Constata-se dessa forma o dever de reparar os danos materiais evidenciados no imóvel dos demandantes conforme Laudos apresentados. 5. O Juiz sentenciante utilizando-se das máximas de experiência no julgamento da causa (art. 335, do CPC/1973 – art. 375, do CPC/2015), traça uma média que se aproxima do valor efetivamente praticado no mercado, com o que os proprietários deixaram de auferir em virtude do imóvel estar interditado, fazendo com que se apresente acertado e justo o cálculo dos lucros cessantes.
6. Dano moral caracterizado a partir da angústia experimentada pelos recorrentes, que viram seu imóvel deteriorar-se por rachaduras provenientes da obra lindeira. Situação vivenciada pelos requerentes que, fugindo à normalidade do cotidiano, causa aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar, circunstância ensejadora do dever de reparar.7. Na fixação da indenização por dano moral, incumbe ao Julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da parte. Indenização reduzida. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRESENTE APELAÇÃO, RELATORA DESA. EVA DO AMARAL COELHO, TURMA JULGADORA: DES. RICARDO FERREIRA NUNES E DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 27/11/2020 – ID Nº. 4066422)

Desta feita, de igual modo, conforme dito acima,
não é permitido o uso dos embargos declaratórios para a rediscussão de matéria já decidida no aresto embargado.

De mais a mais,
a oposição de sucessivos embargos de declaração pressupõe vício surgido no acórdão que julgou os aclaratórios anteriores, o que não ocorreu no presente caso, sendo manifestamente inadmissível para rediscutir a
matéria
já
decidida

Assim, pedindo vênia a Douta Relatora, firmo o entendimento de não configuração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de modo que conheço dos embargos e nego-lhes provimento, prequestionando a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. Condeno a parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 24/07/2023